Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMNISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO. PREGÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE NEGATIVA DE RECEBIMENTO. DIVERGÊNCIA DO PRODUTO ENTREGUE EM RELAÇÃO À AMOSTRA APRESENTADA. CONFUSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO EXACERBADO. NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). Portanto, presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante.
2. A vinculação ao instrumento convocatório é princípio, não regra. Portanto, não se submete ao modelo de aplicação “tudo ou nada”, mas, sim, à ponderação com outras normas que regem as licitações. Todos os princípios do art. 3o da Lei 8.666/93 devem ser analisados sistematicamente e guiar a interpretação das demais disposições legais.
3. Portanto, é possível corrigir os documentos apresentados na fase de julgamento, a requerimento do pregoeiro, desde que não implique alteração da proposta.
4. Ademais, diferencia-se a apresentação intempestiva de documentos nas hipóteses em que o licitante preenchia os critérios por ocasião do julgamento e nas hipóteses em que o próprio requisito só foi atingido em momento posterior. Na primeira situação, não há irregularidade, pois as condições exigidas para participação na licitação já existiam. Na segunda, por outro lado, trata-se de circunstância impeditiva, pois não houve observância do critério temporal para atendimento às exigências do edital.
5. O acervo probatório indica que o impetrante encaminhou indevidamente a amostra não cadastrada na ata de registro de preços. Deu causa, portanto, à incompatibilidade entre o registro documental e a amostra fornecida.
6. O órgão administrativo reconheceu que a entrega diversa do acordado enseja a violação ao sistema competitivo da licitação. É necessária dilação probatória para que a empresa demonstre a correção das irregularidades no procedimento licitatório, bem como a identidade entre o objeto da amostra e o constante na ata de registro de preços para atendimento ao acordo celebrado.
7. Recurso conhecido e não provido.